Tribunal: STF
Processo: Pet 6005
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-30
Data de publicação: 2016-08-30

Ementa:
INJÚRIA VERSUS DIFAMAÇÃO. A difamação pressupõe atribuir a outrem fato determinado ofensivo à reputação. Na injúria, tem-se veiculação capaz de, sem especificidade, implicar ofensa à dignidade ou ao decoro.



    QUEIXA – IMUNIDADE PARLAMENTAR – ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCIDÊNCIA. A imunidade parlamentar pressupõe nexo de causalidade com o exercício do mandato. Declarações proferidas em razão do cargo de Presidente de Comissão Parlamentar encontram-se cobertas pela imunidade material.



    QUEIXA – IMUNIDADE PARLAMENTAR – VEICULAÇÃO DE ENTREVISTA EM JORNAL. A circunstância de o parlamentar haver concedido entrevista jornalística relativamente à respectiva atuação não afasta a imunidade prevista no artigo 53 da Constituição Federal, que se estende de forma linear, extravasando os limites da Casa Legislativa.